Tribunal: STF
Processo: HC 266855
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão, confirmado em sede de aclaratórios, do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 218.333/RS, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.
Narram os autos que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 24 de março de 2025, para apurar possível prática do delito de homicídio tentado.
Sustentam os impetrantes, em síntese, a ausência de fundamentação idônea da decisão, pois lastreada em argumento genérico de garantia da ordem pública, amparada exclusivamente na gravidade abstrata do delito, e na conveniência da instrução criminal, sem indicação concreta do risco atual decorrente da liberdade do paciente.
Requer, ao final: 

“I. Diante da plausibilidade jurídica do pedido e do fumus boni iuris, requer a concessão da liminar, para que seja determinada a liberdade provisória do Paciente com ou sem medidas cautelares diversas da prisão, até o julgamento definitivo do mérito deste writ, determinando-se ainda, a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA. 
II. NO MÉRITO, após as informações prestadas, requer seja definitivamente concedida a ordem, para que seja concedida a revogação da prisão ou a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares ao Paciente, até que haja a formação de culpa definitiva do processo originário; 
III. Subsidiariamente, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2.º). 
IV. Por fim, como os acompanhamentos das intimações dos feitos sob responsabilidade desta banca são rastreados exclusivamente em nome de seus titulares MARCOS VINÍCIUS DE LIMA BOMFIM, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo/SP, sob o número 380.070, PÉROLA BRAGA DA CUNHA MOREIRA, advogado, devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do brasil, seção de Rio de Janeiro/RJ, sob o número 257.276, e RONALDO LARA JUNIOR, advogado, devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do brasil, seção de Minas Gerais/MG, sob o número 133.018, requer que em todas as publicações dos despachos relativos a este processo e seus eventuais apensos, independente de quem figurar abaixo como signatário, não deixe de constar os nomes completos dos sobreditos profissionais, em conformidade com o artigo 272, parágrafo 2º, 3º, 4º e 5º do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade, mesmo que outros constem do mandato ou venham a ser substabelecidos com reservas, no curso da ação.”

É o relatório. Fundamento e decido. 
Transcrevo o teor da ementa do aresto questionado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, o qual buscava a revogação da prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio. 
2. Fato relevante. A prisão preventiva foi decretada em razão da gravidade concreta da conduta atribuída ao agravante, que teria desferido golpes com uma garrafa de vidro contra a vítima, causando ferimentos graves, inclusive, necessitando de cirurgia bucomaxilofacial. As imagens das câmeras de segurança capturaram o momento da agressão e as ameaças de morte proferidas pelo agravante. 
3. As decisões anteriores. O Tribunal de Justiça de origem denegou a ordem em habeas corpus, e o recurso ordinário foi desprovido, mantendo a prisão preventiva. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada de forma idônea e concreta; e (ii) saber se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, conforme jurisprudência consolidada. 
6. A análise do excesso de prazo deve ser feita à luz do princípio da razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a complexidade da causa e a atuação das partes. No caso, não há desídia do poder público na tramitação do feito.
7. A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não é suficiente para revogar a prisão preventiva quando há elementos que justificam a segregação cautelar. 
8. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de alterar o entendimento firmado na decisão monocrática.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento: 
1. A gravidade concreta do crime e o modus operandi do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. 
2. A análise do excesso de prazo para a formação da culpa deve considerar o princípio da razoabilidade e as circunstâncias do caso concreto, não se limitando à mera soma aritmética de tempo. 
3. Circunstâncias pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva quando há elementos que justificam a segregação cautelar. ” 

Pelo que há no julgado proferido pelo STJ, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o acórdão em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 
Com efeito, não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva, consoante destacou o Ministro Messod Azulay Neto. Vide:

“A análise da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como do acórdão recorrido, permitem a conclusão de que a prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta atribuída, haja vista que, o agravante praticou, em tese, o crime de tentativa de homicídio. Na ocasião, o acusado na posse de uma garrafa de vidro, teria desferido inúmeros golpes contra a vítima, que ficou muito ferida devido às agressões sofridas na região de sua cabeça, sendo afastado do trabalho por períod¿ intedeterminado devido aos ferimentos, necessitando de cirurgia bucomaxilofacial. Segundo os autos as imagens das câmeras de segurança, incluídas no inquérito, capturam claramente o momento da agressão e as ameaças de morte proferidas pelo representado à vítima, mostrando, ainda, que o ataque só foi interrompido pela intervenção de terceiros, que impediram o investigado de consumar o homicídio - fl. 105. 
Insta consignar que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. 
Sobre o tema: 
(...)
Quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, tenho que melhor sorte não socorre à defesa. 
No presente caso, segundo consta nos autos o agravante teve a prisão preventiva decretada no dia 24/03/2025, pela prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio, ocasião em que foi dado cumprimento ao mandado de prisão expedido em seu desfavor, sendo a denúncia recebida em 08/04/2025. 
Como bem consignado pela corte de origem, "o réu está segregado desde 24/03/2025, sendo que o fato ocorreu em 08/03/2025, a denúncia foi oferecida em 31/03/2025 e a peça defensiva acostada aos autos em 23/04/2025. E, mesmo a audiência de instrução sendo designada para o primeiro dia do mês de dezembro, percebe-se a celeridade de tramitação do feito até aqui, não havendo desídia do poder público na marcha processual. A Comarca de Arvorezinha é de entrância inicial, estando o feito tramitando em Vara Judicial, a qual possui cumulação de todas as competências estaduais, o que enseja muitas vezes, inevitável congestionamento de pauta, justificando, a meu sentir, a designação de instrução em tal data, ainda mais quando se observa, em perspectiva, a celeridade com que o processo andou até aqui" - fl. 107. 
Ressalte-se que a ação penal tramita com regularidade sem qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. 
Cumpre salientar que o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. 
A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto, com a complexidade da causa e quaisquer outros fatores que possam influir na tramitação da ação penal ou do inquérito, e que não só do tempo da prisão cautelar.
(...)
Por fim, ressalta-se que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.” (e-doc. 12, p. 236 a 238) (grifo nosso)

Conforme assentado, o decreto prisional está fundamentado no modus operandi e na gravidade da conduta imputada ao paciente, a evidenciar a necessidade de garantia da ordem pública.
É firme o entendimento da Corte no sentido de que “[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar.” (RHC nº 117.243/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/13)
Perfilhando esse entendimento: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 129.463/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 1º/12/15; HC nº 126.700/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 17/6/16; HC nº 132.172/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/5/16; (HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/10/17).
Por fim, no que concerne ao alegado excesso de prazo, o STJ destacou a celeridade de tramitação do feito, nos termos antes transcritos, não havendo se falar em desídia das instâncias de origem que justifique a revogação do mandado prisional do paciente. 
Desse modo, não verifico a existência de constrangimento ilegal por suposta desídia do Poder Judiciário configuradora de indevido excesso de prazo da decretação da prisão.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
Publique-se.
Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente